Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SUSANA MARIA DE PAULA DIAS em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GENEVE BL. G DA SQS 203, na pessoa de seu síndico Sr. Celso Luiz Barreto dos Santos, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para restauração/reparação de problemas externos da fachada do prédio relacionados à vedação externa, sob o fundamento de inexistência do perigo de dano, apesar de reconhecer presente a probabilidade do direito. Explica que o juízo não verificou o risco iminente de novas infiltrações, baseado no fato de estarmos no período de estiagem em Brasília, “sendo cabível à autora aguardar pelo provimento de cognição exauriente. ” Argumenta que não há como aguardar pelo provimento de cognição exauriente para que possa ter seu problema resolvido, pois a cada nova chuva a situação do imóvel piora sensivelmente. Aduz que apesar de estarmos passando por período de estiagem, é certo que logo entraremos em período de chuvas daqui 2 ou 3 meses, tempo insuficiente para se obter o provimento exauriente da presente demanda. Ressalta que o problema da fachada externa do referido prédio está comprovado por laudo técnico juntado aos autos e que ocorre desde o ano de 2018. Sustenta que a cada período chuvoso novos problemas surgiram e aumentaram àqueles existentes. e afirma que estamos no meio do mês de agosto, aproximando-se novamente do período das chuvas. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao síndico do edifício que impermeabilize imediatamente a fachada externa do edifício, com a colocação de silicones onde já não existem ou estejam corroídos pelo tempo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo (ID 28118073 e 28118076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela nos moldes pretendidos. Busca a agravante a determinação para que o síndico impermeabilize imediatamente a fachada externa do prédio. Em que pese constar, nos autos, fotos e laudo pericial capazes de comprovar a falta de manutenção do referido prédio, não se vislumbra a urgência da medida pleiteada, notadamente pelo atual período de estiagem, como ressaltado na decisão recorrida. Conclui-se, também, pelas informações constantes dos autos que a decisão deve ser mantida. Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado, visto não existirem, para o momento processual, elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.